Tribunal: TJDFT
Processo: 0721307-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0721307-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A AGRAVADO: HELENA DABADIA ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO AGIBANK S.A., em face de HELENA DABADIA ALVES DE SOUSA, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que nos autos da ação declaratória negativa de débito n. 0705509-10.2025.8.07.0005, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo 05 (cinco) dias, promova a suspensão dos descontos que estão sendo feitos no benefício previdenciário da autora, em razão dos contratos de empréstimos de números: AGIBANK CP ANTECIPACAO 13 No 6046 01 Prest. R$ 870,38 Total R$ 870,38; AGIBANK CP ANTECIPACAO 13 No 6050 01 Prest. R$ 870,38 Total R$ 870,38; AGIBANK EMPR. PESSOAL No 6061 21 Prest. R$ 123,00 Total R$ 2.583,00, bem como que se abstenha de promover a cobrança das parcelas decorrentes dos contratos em referência, por quaisquer modos, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada descumprimento, além da tutela específica a ser concedida por este Juízo. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 68251899): Anote-se a vinculação com o feito no 0705327-24/25. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça formulado pela autora, porquanto beneficiária do INSS. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão dos descontos que estão sendo feitos em seu benefício previdenciário, em decorrência de contrato de empréstimo que aduz não ter pactuado. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Os extratos de empréstimos acostados nos ID 233514874/233514877 demonstram a averbação na folha de benefícios da autora em 14/04/2025, em decorrência dos empréstimos feitos pelo Banco AGIBANK S/A. O extrato bancário acostado no ID 233514880, de conta junto ao Banco AGIBANK S/A, demonstra que os valores referentes aos empréstimos consignados foram creditados e, ato contínuo, transferidos para a conta de terceiro. A autora aduz que a conta foi aberta pelos falsários, conforme alegado no boletim de ocorrência acostado no ID 233514880, no qual a autora alega ter recebido uma cesta básica como um presente, e que o entregador solicitou que fizesse uma foto para enviar à suposta ONG que havia mandado a cesta básica. Diante da abertura de conta bancária pelos falsários, a autora alega não ter recebido nenhum valor a título de empréstimo. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque, persistindo os descontos indevidos, a autora suportará prejuízo a que não deu causa. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, a dívida poderá ser cobrada. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo 05 (cinco) dias, promova a suspensão dos descontos que estão sendo feitos no benefício previdenciário da autora, em razão dos contratos de empréstimos de números: AGIBANK CP ANTECIPACAO 13 No 6046 01 Prest. R$ 870,38 Total R$ 870,38; AGIBANK CP ANTECIPACAO 13 No 6050 01 Prest. R$ 870,38 Total R$ 870,38; AGIBANK EMPR. PESSOAL No 6061 21 Prest. R$ 123,00 Total R$ 2.583,00, bem como que se abstenha de promover a cobrança das parcelas decorrentes dos contratos em referência, por quaisquer modos, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada descumprimento, além da tutela específica a ser concedida por este juízo. Observo que lide deve ser analisada segundo as regras do Código de Defesa do Consumidor. Assim, inverto o ônus da prova e determino que a parte ré junte aos autos os contratos originais que ensejaram os descontos no benefício da autora. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois tem domicílio eletrônico cadastrado nos autos. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: 1) a decisão agravada não preenche os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, pois não há nos autos prova inequívoca da verossimilhança das alegações nem fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à Agravada; 2) a suspensão dos descontos em benefício previdenciário, determinada em sede de tutela antecipada, é indevida, pois a legalidade dos contratos será discutida ao longo do processo e não há justificativa para medida tão gravosa neste momento; 3) a tutela antecipada não poderia ser concedida, pois há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme o § 3o do art. 300 do CPC; 4) a multa fixada em R$ 5.000,00 por descumprimento é desproporcional e excessiva, podendo ultrapassar o valor da obrigação principal, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 5) a ausência de limitação da multa imposta afronta o art. 537 do Código de Processo Civil, que exige compatibilidade entre a multa e a obrigação principal, bem como prazo razoável para cumprimento. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender a tutela antecipada deferida pelo Juízo de origem. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e, alternativamente, caso não seja esse o entendimento, requer a redução do valor da multa imposta. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 72504824 e 72504824). DECIDO. EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, não estão demonstrados nos autos os requisitos para a concessão da tutela recursal, na verdade, o Agravante se limita a apresentar argumentos pelos quais a liminar na origem não deveria ser concedida, sem comprovar os requisitos para a concessão da liminar aqui pleiteada por ele. Na verdade, ele nem ao menos menciona os requisitos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, também não argumenta como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. Diante desse cenário, entendo que o caso em apreço não apresenta urgência a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração do perigo da demora e nem da probabilidade de provimento do recurso. Quanto a multa, estas consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao disposto no art. 537, do CPC. Desse modo, basta que o Recorrente cumpra a ordem judicial para obstar a sua incidência. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela requerida. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2025 15:27:57. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargador